Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), no montante de R$ 7.097,07 (sete mil e noventa e sete reais e sete centavos) e referentes ao período compreendido entre 08/2018 e 07/2023.

2. Na origem, o autor sustentou ser incabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR) vez que não tem direito à incorporação da verba por ocasião de sua aposentadoria. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o autor carece de interesse de agir tendo em vista decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de análise de processos administrativos de sua competência. No mérito, defende que apenas as parcelas da remuneração do servidor expressamente excluídas por lei não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, o que não se aplica à Gratificação por Atividade de Risco. Ressalta que as exclusões previstas no art. 62 da LC distrital 769/2008 são taxativas na linha interpretativa imposta pelo art. 111 do CTN. Ainda, destaca o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados, o que impede a restituição do tributo já recolhido.

5. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).

6. Conforme consignado no julgamento do Recurso Inominado 0714866-15.2024.8.07.0016 (Acórdão 1895060, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), inexiste submissão do Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Distrito Federal de modo que se evidencia, no caso, o interesse de agir do autor.

7. A tese fixada no Tema 163 do STF estabelece que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Decorre que, em se tratando a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) de parcela não incorporável à aposentadoria do servidor, cabível a restituição das quantias descontadas em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação nos meses de 08/2018 a 07/2023, observando-se a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial, processo no 0709818-06.2023.8.07.0018.

8. A Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data de sua entrada em vigor. Com a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, por sua vez, estabeleceu-se, a partir de 9/12/2021, que a Taxa SELIC passaria a ser o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Assim, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC na forma fixada na sentença.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.